Tribunal: TJDFT
Processo: 0720502-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720502-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIE MACHADO E MELO SILVA EMBARGADO: WILLIAN CUNHAL RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27684461) opostos por NATALIE MACHADO E MELO SILVA em face de WILLIAN CUNHAL RODRIGUES, ante Acórdão (ID27503178) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, WILLIAN CUNHAL RODRIGUES, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:15:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador